Tribunal: STF
Processo: RE 80393
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-03
Data de publicação: 1975-10-03

Ementa:
RECURSO VOLUNTARIO ATRAIDO PARA SEGUNDA INSTÂNCIA, PORQUE PARA A
SEGUNDA INSTÂNCIA ESTABELECIDO RECURSO EX OFFICIO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 74 DO DECRETO LEI 960/38 COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU O
DECRETO LEI 474/69. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE EM PARTE,
A DECISÃO HÁ DE SER SUBMETIDA A SEGUNDA INSTÂNCIA. SE O RECURSO
OFICIAL DEVE SER JULGADO PELA SEGUNDA INSTÂNCIA NA SEGUNDA
INSTÂNCIA DEVEM SER JULGADOS, TAMBÉM, OS RECURSOS VOLUNTARIOS,
MANIFESTADOS CONTRA A MESMA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECURSO
NECESSARIO. DECISÃO QUE ASSIM SE ORIENTANDO, DEU INTERPRETAÇÃO
RAZOAVEL AO CITADO ARTIGO 74. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.